Tribunal: TJES
Processo: 5004417-69.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004417-69.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO SERGIO BARBOZA
RECORRIDO: UBERLANDIA NEVES DE LIMA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004417-69.2021.8.08.0035

RECORRENTE:ANTONIO SERGIO BARBOZA

RECORRIDA: UBERLANDIA NEVES DE LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. LIMITAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS NO JUIZADO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL DE ENCARGOS ACESSÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em embargos à execução fundada em contrato de locação, julgou parcialmente procedente o pedido para limitar encargos moratórios, excluir honorários contratuais e reconhecer a prescrição de parte dos débitos acessórios.
2. O recorrente sustenta a legalidade da cobrança integral dos encargos contratuais, inclusive honorários advocatícios pactuados, e a inaplicabilidade da prescrição trienal aos valores de IPTU e taxa de lixo.
3. A sentença foi mantida quanto à limitação dos encargos, exclusão dos honorários e reconhecimento da prescrição parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a limitação judicial dos encargos moratórios previstos em contrato de locação; (ii) saber se é possível a cobrança de honorários advocatícios contratuais no âmbito do Juizado Especial; e (iii) saber se os valores de IPTU e taxa de lixo, cobrados entre particulares, submetem-se ao prazo prescricional trienal ou quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A limitação dos encargos moratórios mostra-se válida, diante dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa.
6. A cumulação de multa, juros e honorários em patamares elevados pode gerar desproporção e desnaturar a função compensatória dos encargos.
7. A cobrança de honorários contratuais não é admitida no Juizado Especial quando implica sucumbência indireta, em afronta ao art. 55 da Lei nº 9.099/1995.
8. Os valores de IPTU e taxa de lixo, embora de origem tributária, assumem natureza contratual quando cobrados entre particulares, submetendo-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, I, do CC.
9. As razões recursais não infirmam os fundamentos da sentença, sendo possível sua manutenção pelos próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. É válida a limitação judicial de encargos moratórios em contrato de locação no âmbito do Juizado Especial, com base na equidade. 2. É indevida a cobrança de honorários advocatícios contratuais quando implicar sucumbência indireta no Juizado Especial. 3. A cobrança de IPTU e taxa de lixo entre particulares submete-se ao prazo prescricional trienal.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §3º, I; CPC, art. 98; Lei nº 9.099/1995, arts. 6º, 43 e 55.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de locação, ajuizada por
ANTÔNIO SÉRGIO BARBOZA
em face de
UBERLÂNDIA NEVES DE LIMA
, na qual o exequente busca a satisfação de crédito decorrente do inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios, incluindo IPTU e taxa de lixo, acrescidos de multa, juros e honorários contratuais.

Regularmente citada, a executada opôs embargos à execução, alegando, em síntese, excesso de execução, abusividade dos encargos, prescrição de parte dos débitos acessórios, impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios no âmbito do Juizado Especial, bem como a ocorrência de dificuldades financeiras agravadas pelo contexto da pandemia, além de sustentar a realização de pagamentos parciais.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos, para limitar os encargos moratórios, excluir os honorários contratuais e reconhecer a prescrição de parte das verbas cobradas.

Irresignado o autor interpôs recurso inominado (ID 18945443), sustentando a legalidade da cobrança integral dos encargos previstos no contrato, inclusive dos honorários advocatícios pactuados, defendendo sua exigibilidade. Aduz, ainda, que não se aplica a prescrição trienal aos valores de IPTU e taxa de lixo, por possuírem natureza tributária, devendo incidir o prazo quinquenal. Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam restabelecidos integralmente os termos da execução.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,
defiro
a concessão da gratuidade de justiça para a parte recorrente, em razão da comprovação de sua condição de insuficiência financeira.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença objurgada.

Em resumo, a controvérsia gira em torno em analisar à validade das limitações impostas pelo Juízo de origem quanto aos encargos contratuais, à exclusão dos honorários advocatícios pactuados e ao reconhecimento da prescrição parcial dos débitos acessórios, especialmente aqueles referentes a IPTU e taxa de lixo.

De início, no que tange à limitação dos encargos moratórios ao patamar global de 10% sobre o valor principal, não se verifica qualquer ilegalidade. Explico.

Embora o recorrente invoque o princípio da força obrigatória dos contratos, é cediço que tal diretriz não ostenta caráter absoluto no ordenamento jurídico pátrio, devendo ser interpretada em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, a atuação do Juízo de origem encontra respaldo no art. 6º da Lei nº 9.099/95, que autoriza o julgamento por equidade no âmbito dos Juizados Especiais, permitindo ao magistrado adequar cláusulas contratuais quando evidenciado desequilíbrio ou excessiva onerosidade, sobretudo em relações de trato sucessivo como a locação.

Ademais, a cumulação de multa contratual, juros moratórios e honorários advocatícios em percentuais elevados, incidentes sobre débito prolongado no tempo, pode conduzir a resultado manifestamente desproporcional, desnaturando a função compensatória dos encargos e convertendo-os em instrumento de agravamento indevido da dívida.

Deste modo, a limitação imposta na sentença, portanto, revela-se medida de equilíbrio, apta a preservar o crédito sem impor ônus excessivo à parte devedora.

Por sua vez, no tocante à exclusão dos honorários advocatícios contratuais, igualmente não merece reparo a sentença. Isso porque, embora pactuados entre as partes, tais honorários não podem ser exigidos no âmbito do Juizado Especial quando sua cobrança implicar, na prática, a imposição de verba sucumbencial disfarçada, em afronta ao art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Assim, admitir a exigibilidade irrestrita de honorários contratuais em sede de execução no JEC significaria esvaziar a lógica do sistema, que busca assegurar maior acesso à justiça mediante redução de custos processuais.

De igual modo, não assiste razão quanto à prescrição dos valores relativos a IPTU e taxa de lixo.

Muito embora tais verbas tenham origem tributária, a sua cobrança, na hipótese dos autos, decorre de cláusula contratual inserida no contrato de locação, pela qual o locatário assume a responsabilidade pelo pagamento dos encargos do imóvel. Trata-se, portanto, de obrigação de natureza pessoal e contratual entre particulares, não se confundindo com a relação jurídico-tributária estabelecida entre contribuinte e ente público.

Nessa linha, a pretensão de ressarcimento submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, I, do Código Civil, conforme corretamente reconhecido na sentença, não havendo falar em aplicação do prazo quinquenal do Código Tributário Nacional.

Por fim, cumpre destacar que as alegações recursais não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se, em grande medida, à reiteração das teses já devidamente analisadas e afastadas na origem.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Suspendo, contudo, a exigibilidade da obrigação, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça à parte recorrente, nos moldes do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)